Tribunal: TJBA
Processo: 8001434-70.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001434-70.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DIAS KOEHLER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. GRAVAME FIDUCIÁRIO. OMISSÃO NA BAIXA APÓS QUITAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE FORNECEDORES. DIREITO DE REGRESSO. BLOQUEIO JUDICIAL. PREJUÍZO MATERIAL. ENCARGOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação indenizatória regressiva ajuizada por Ceolin Automóveis Ltda. contra Banco Itaú Veículos S.A., condenando a instituição financeira ao ressarcimento de R$ 51.828,69, correspondente a valor bloqueado judicialmente em conta da autora.

2 -
Os fatos.
A autora foi condenada solidariamente com o banco réu em ação consumerista movida por adquirentes de veículo, em razão da omissão da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame fiduciário após a quitação do contrato de arrendamento mercantil, mesmo tendo sido o credor fiduciário na operação.

3 -
A condenação originária.
O banco foi revel na ação originária e não efetuou pagamento espontâneo, resultando no bloqueio integral do valor da condenação na conta bancária da autora, que posteriormente ajuizou ação regressiva fundamentada nos arts. 13, parágrafo único, e 88 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber (i) se é legítimo o direito de regresso exercido pela autora em virtude de condenação solidária sofrida em demanda consumerista; (ii) se há responsabilidade exclusiva do banco apelante pela omissão quanto à baixa do gravame fiduciário ou se deveria ser compartilhada com a apelada; (iii) se restou efetivamente comprovado o prejuízo material alegado pela autora; e (iv) se os encargos de atualização monetária e juros moratórios devem observar o novo regime jurídico instituído pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A legislação civil impõe ao credor fiduciário a obrigação de promover a baixa do gravame após a quitação da dívida, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil, sendo que a omissão nesse dever, sem demonstração de cumprimento dentro de prazo razoável, configura conduta culposa apta a ensejar responsabilização.

6 - A revelia do banco na ação consumerista originária fez incidir os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil, inclusive a presunção de veracidade das alegações deduzidas pelos consumidores, dentre elas a inércia quanto à desoneração do bem, caracterizando omissão material e processual.

7 - Embora a Ceolin Automóveis tenha sido incluída no polo passivo da ação originária por força da solidariedade objetiva prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, nas relações internas entre fornecedores a solidariedade não se presume, sendo plenamente cabível o direito regressivo daquele que suportou condenação decorrente de conduta imputável exclusivamente a outro fornecedor, conforme arts. 13, parágrafo único, e 88 do CDC.

8 - A autora apenas intermediou a venda do veículo sem participar da elaboração ou gestão do contrato de financiamento, não detendo vínculo direto com a obrigação de dar baixa no gravame, o que afasta qualquer responsabilidade regressiva em seu desfavor.

9 - O bloqueio judicial da quantia correspondente à condenação solidária equivale a pagamento nos termos do art. 322, §1º, do CPC, constituindo prejuízo financeiro concreto e material apto a ensejar pretensão regressiva, independentemente de pagamento espontâneo ou acordo prévio entre os fornecedores corresponsáveis.

10 - Em relações contratuais, o valor deve ser acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, conforme Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil, devendo observar, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se conhece e dá parcial provimento apenas para adequar os encargos de correção monetária e juros conforme o novo regime jurídico da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8001434-70.2022.8.05.0172
, sendo Apelante
BANCO ITAU VEICULOS S.A.

e Apelada
CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente